Tribunal: TJDFT
Processo: 0710655-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO ERIGIDA EM ÁREA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO NEGATIVA. ABSTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE EXERCITAR O PODER DE POLÍCIA QUE LHE É INERENTE. ELISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. ORDEM DE DEMOLIÇÃO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. OBRA IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. DETENÇÃO. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS AUSENTES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência em caráter antecedente tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303).
2. Consoante determina a normatização administrativa, particulares somente podem exercer posse sobre bens públicos em decorrência de lei, ato do Poder Público ou contrato com ele celebrado autorizando a ocupação de fato do bem, ensejando que, se a posse de bem público não for precedida de uma das formas de autorização, será sempre precária, caracterizando mera detenção, não ostentando o particular posse sobre o bem público.
3. A obra edificada em área pública sem prévia e necessária licença determina que a administração, legitimamente, exerça o poder de polícia que lhe é inerente, levando a efeito o dever de vistoriar, fiscalizar, notificar, autuar, embargar e demolir as obras e acessões levadas a efeito em desacordo com o Código de Edificações de forma a preservar o interesse público em suas diversas vertentes, que efetivamente não se coaduna com a tolerância com a ocupação de áreas públicas para fins particulares à margem do legalmente admitido (Código de Edificações do Distrito Federal - Lei Distrital n. 2.105/98).
4. O ato administrativo realizado no exercício do poder de polícia inerente à administração pública, além de revestido de presunção de legalidade e legitimidade, é provido dos atributos da coercibilidade e da auto-executoriedade, legitimando que, detectado que as obras edificadas por particulares em área pública são impassíveis de regularização, pois provenientes de ocupação levadas a efeito à margem da legalidade, sejam embargadas e, não desfeitas pelos seus protagonistas, imediatamente demolidas como forma de ser privilegiado o interesse público.
5. Ao Judiciário não é permitido obstar a atuação administrativa inerente ao poder de polícia que lhe é inerente se não divisados ilegalidade ou abuso de direito, tornando inviável que, sob o prisma de se salvaguardar o direito à moradia constitucionalmente tutelado, obste que o órgão incumbido de velar pela ocupação do solo urbano coíba ações engendradas com o escopo de área pública voltada à ocupação de interesse coletivo ser destinada a assentamento residencial, notadamente quando inviável a desafetação da área para o fim colimado.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.